Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-98.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002195-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO NUNES DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AVENTADA A
NULIDADE DA SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. FASE INQUISITIVA, PRÉ-PROCESSUAL. MOMENTO ANTERIOR À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PETIÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA, DIRIGIDA À AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –

T
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado pelos Advogados ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE CRUZ (OAB/BA n.º 49.506) e ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB/BA n.º 34.137), em favor do Paciente PAULO NUNES DE SANTANA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ/BA.

II –

Esta Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma,
havia julgad
o
o

presente

writ
na data de 14/02/2023, proferindo Acórdão que conhece
ra
parcialmente, e, nesta extensão, dene
gara

esta
ordem. Na ementa do referido
decisum
colegiado, restou consignado que, “
em apreciação perfunctória do feito, resta inviável proceder à análise, nesta via eleita, da suposta nulidade da decisão que determinou a suspensão da marcha processual e do prazo prescricional dos autos n.º 0000045-78.2001.8.05.0058”, de sorte que “eventual nulidade deve ser apurada inicialmente pelo Juízo primevo, no curso da instrução processual, haja vista que o rito procedimental do writ não comporta dilações probatórias, necessárias para a devida elucidação do caso dos autos, bem como para evitar a ocorrência de indevida supressão de instância”.

III –

Ocorre que a Defesa interpusera Recurso em Habeas Corpus perante a Corte Cidadã (RHC 202300625811), contra o precitado Acórdão, e o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o feito, determinou “
que o Tribunal de origem aprecie o mérito do writ originário como entender de direito
”. Logo, diante da decisão proferida pelo STJ no bojo do RHC RHC 202300625811 (já transitada em julgado), determinando que esta Egrégia Corte Estadual de Justiça aprecie integralmente o mérito do presente
writ,
f
a
z-se necessário, em cumprimento ao sobredito
decisum
da Corte Superior,
reanalisar
oa nulidade alegada pela Defes
a.

IV –

O
s Impetrantes
relataram que o
Paciente está sendo processado como incurso no art. 121, §2º, incisos III, IV e V do Código Penal e no art. 1º da Lei 2.252/1954. Segu
iram
mencionando que o Paciente fo
ra
interrogado na Delegacia de Polícia do Município de Ribeira do Amparo/BA, acompanhado de advogado devidamente constituído para acompanhar a fase de inquérito policial e da ação penal, consoante se verifica da petição juntada com a procuração devidamente assinada, acostada aos autos.
Nessa esteira, a
ssevera
ra
m que o Paciente foi citado por edital para responder à acusação, por se encontrar em local incerto e não sabido, tendo a Autoridade Impetrada entendido pela suspensão do prazo prescricional com esteio no art. 366 do CPP, em 04/08/2001, a requerimento do Representante do Ministério Público Estadual.
Em virtude disto,
afirma
ra
m que a suspensão do processo com esteio no art. 366 do CPP com advogado constituído nos autos é causa de nulidade absoluta, pontuando, ainda, que “
o Causídico que patrocinava a defesa – Bel. Edvaldo da Silva Bastos, faleceu em 16.09.2008, conforme cópia da certidão de óbito em anexo
”. Alega
ra
m, por derradeiro, que seria indiscutível o prejuízo suportado pelo Paciente,
o qual
teve seu processo suspenso,
mesmo havendo
advogado constituído para patrocinar a sua defesa processual, “
prologando na linha do tempo a duração da ação penal em tela
”. Diante de tais considerações, pugna
ra
m pela concessão da ordem para anular o processo desde a decisão que determinou a suspensão da marcha processual e do prazo prescricional.

V
–
Da análise dos autos, afere-se que
não assiste razão à Defesa, uma vez que não havia advogado constituído nos autos da ação penal de origem e, por conseguinte, agiu com acerto a Autoridade Impetrada ao proferir,
na data de 04/08/2021,
a decisão que – diante da não localização do Acusado para citação pessoal, seguida de citação por edital,
na data de 06/11/2001,
sem comparecimento ao processo – determinou a suspensão da ação e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
.

VI –

De acordo com o
quantum
narrado na própria petição inicial deste
writ
, “
o Paciente foi interrogado na Delegacia de Polícia do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme se infere da cópia do interrogatório carreado aos autos, acompanhado de advogado devidamente constituído para acompanhar a fase de inquérito policial e da ação penal, consoante de se verifica da petição juntada com a procuração devidamente assinada, cópia acostada ao remédio heroico
” Observa-se, portanto, que houve
apenas
a constituição de advogado
na
fase inquisitiva, pré-processual,
perante o Delegado de Polícia,

no bojo do inquérito policial,
tratando-se,
destarte
, de peça de natureza
meramente
administrativa,
protocolada em momento anterior à
persecutio criminis in judicio
, quando ainda não h
avia
relação processual,
nem contraditório.

VII
–
Com efeito, a documentação que instruiu a exordial, datada de 14/02/2000, consiste em “
petição de juntada de procuração
” dirigida à “
Delegada de Polícia do Município de Cipó/BA
” - e não ao Juízo Impetrado, até porque, naquele instante, sequer havia sido deflagrada a ação penal em desfavor do Acusado.

VIII –

Logo,
in casu,
não há que se falar em nulidade, eis que
“Apresentando-se o inquérito policial e a ação penal como procedimentos criminais distintos e, ainda, considerando que a regra do art. 366 do Código de Processo Penal é aplicada ao processo penal, tem-se que é neste que deve ocorrer a constituição de defensor”
(TRF-4, HC: 44473320104040000 RS 0004447-33.2010.404.0000, Relator: Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 10/03/2010, OITAVA TURMA).

IX

–
ORDEM

CONHEC
IDA
e
DENEGA
DA
, mantendo-se incólume

a
decisão do Juízo primevo que suspendeu o curso da ação penal de origem e do prazo prescrici
onal.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8002195-98.2023.8.05.0000,
impetrado pelos Advogados
ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE CRUZ (OAB/BA n.º 49.506)
e
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB/BA n.º 34.137)
, em favor do Paciente
PAULO NUNES DE SANTANA,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
ENEGAR
a presente
ORDEM
,
mantendo-se incólume

a
decisão do Juízo primevo que suspendeu o curso da ação penal de origem e do prazo prescrici
onal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 11 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06